Tribunal: TJMT
Processo: 1019795-94.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019795-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO OLIVEIRA - CPF: 602.060.083-17 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: - LEANDRO OLIVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – REEDUCANDO REINCIDENTE EM CRIME EQUIPARADO À HEDIONDO – PROGRESSÃO DE REGIME - FRAÇÃO OBTIDA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS - ART. 84 DO CP E ART. 111 DA L.E.P. - AGRAVO PROVIDO.

A unificação de condenações distintas contra o mesmo reeducando implica em uma série de transformações no âmbito da execução penal, dentre as quais, no caso da reincidência, a alteração das frações disciplinadas no art. 83 do CP, que devem ser aferidas, após o processo de unificação de penas (art. 84 do CP), de acordo com a situação atual do reeducando. Em outras palavras, significa dizer que, se o reeducando for reincidente quando da segunda condenação, após o processo de unificação de penas ele também será considerado reincidente no âmbito da primeira condenação, havida ao tempo em que era primário, porque a pena unificada não mais autorizará distinguir a primeira da segunda condenação.

Sendo o reeducando reincidente em delitos equiparados à hediondo, não faz jus ao benefício do livramento condicional (art. 83, V, CP) e deverá cumprir 3/5 (três quintos) da pena para ter direito à progressão de regime.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

js-ke

AGRAVANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: - LEANDRO OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra a decisão do juízo da 4ª Vara da comarca de Lucas do Rio Verde, que indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da reincidência específica e, por consequência, deixou de aplicar as frações de 3/5 para progressão de regime e
1/1 para o livramento condicional, sobre a totalidade das penas por crimes hediondos executadas
.

Em suas razões o órgão ministerial pleiteia a reforma da decisão
para fazer constar a fração de 1/1 para a concessão de livramento condicional em razão da reincidência do agravado
(Id. 57979452).

As contrarrazões da defesa foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso (Id.

57979455).

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 57979458).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador, Dr. João Batista de Almeida, manifesta pelo provimento do recurso
(Id. 59465471).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020